Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por R.P (agravante/réu) em face da decisão (ID 60801369 dos autos de origem) que, nos autos da ação de alimentos (Processo n.o 07113117-02.2020.8.07.0016), proposta por suas filhas L.C.P. e L.G.P., assistidas por sua genitora (agravadas/autoras), fixou os alimentos provisórios no equivalente a 1,5 (um e meio) salários mínimos. Em suas razões recursais, o agravante/réu afirma que é dono de empresa de lavanderia e que percebe pró-labore de R$2.000,00 (dois mil reais) e que sua residência é na parte debaixo da loja e que tem gastos pessoais apenas essenciais. Alega que vem de sua parte (e dos avós paternos) o custeio de plano de saúde das menores em valor superior a R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e que, até o fim do ano passado, a ajuda financeira para a criação e educação das filhas vinha do lado paterno das menores. Requer, ao final, que seja revisada a decisão combatida e, consequentemente, os alimentos provisórios para o patamar de 15% (quinze por cento) da renda do genitor, que alcançaria o patamar de R$300,00 (trezentos reais) agregado ao pagamento do plano de saúde atual das menores, no importe de pouco mais de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), ou que seja reconhecido que o pagamento do plano de saúde é parte do pagamento dos alimentos provisórios, apontando-se como prazo o dia 20.08.2020 para pagamento complementar do que remanescer entre a diferença do valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo apontado na decisão liminar e o valor pago a título de plano de saúde. Pleiteia, também, a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, o agravante/réu pleiteia o pedido de gratuidade de justiça, em razão de declaração de hipossuficiência juntado nos autos de origem (ID 69716149). O fato de o requerente estar assistido por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, conforme § 4o, do artigo 99, do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, cabendo, em uma eventual impugnação, o ônus da prova em contrário. Assim, concedo a gratuidade de justiça requerida tão somente para fins de pagamento do preparo, nos termos do § 5o do artigo 98 do Código de Processo Civil. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Quanto à probabilidade do direito invocado, entendo que deve prevalecer o melhor interesse das menores alimentandas com a manutenção dos valores pagos a título de alimentos, até que se possa incursionar com maior embasamento nos autos pelo adequado dimensionamento da verba alimentícia ao caso concreto. A despeito da argumentação trazida pelo agravante/réu, bem como da concessão da gratuidade de justiça pleiteada, não identifico a probabilidade suficiente do direito para reduzir os alimentos provisórios, inaudita altera pars, notadamente porque inexistem informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante, principalmente no que se refere aos seus gastos pessoais. A questão da revisão de alimentos deverá, em maior extensão e profundidade, ser melhor examinada por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise. Em outras palavras, na espécie, revela-se prudente incursionar na produção probatória a fim de ponderar se existem outras fontes informais de renda do genitor, para que não se afronte prematuramente as necessidades das menores alimentandas. Portanto, resta sensato privilegiar o maior interesse das menores dentro deste juízo de probabilidade liminar e aguardar o regular processamento da ação de alimentos. Quanto ao perigo da demora, além de não identificar de pronto risco iminente de grave dano à situação financeira pessoal do agravante que permita suplantar o necessário contraditório, uma vez que restou alegado que os avós paternos o ajudam no pagamento do valor referente ao plano de saúde das menores, reputo a possibilidade de perigo da demora inverso para as menores, interesse que deve ser privilegiado neste exame sumário. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça para fins de pagamento de preparo, nos termos do §5o do artigo 98 do Código de Processo Civil e INDEFIRO o pedido liminar de redução dos valores arbitrados a título de alimentos provisórios. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/15). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se.